Tribunal: TJES
Processo: 5028843-47.2022.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Repetição de indébito
Data de julgamento: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028843-47.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: EDUARDO BORGES MEDEIROS
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO DE PROCEDIMENTO (
ERROR IN PROCEDENDO
). ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS ANTERIORES COM ANULAÇÃO INDEVIDA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PEDIDO DA PARTE QUE SE RESTRINGIA À REABERTURA DE PRAZO POR FALHA NA INTIMAÇÃO.
VÍCIO CONSTATADO
. EFEITOS INFRINGENTES NECESSÁRIOS.
MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO ORIGINAL COM DEVOLUÇÃO DO PRAZO RECURSAL.
EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.

No caso em apreço, a parte embargante aponta que, ao acolher os embargos anteriores (ID 15157921), esta Turma Recursal anulou o julgamento de mérito do recurso inominado, quando o pedido formulado no ID 13645068 limitava-se à anulação da certidão de trânsito em julgado e à devolução do prazo para oposição de recursos, em razão da ausência dos nomes dos advogados patronos na publicação oficial.

Verifica-se a ocorrência de
error in procedendo
, uma vez que a prestação jurisdicional excedeu o requerimento da parte, anulando um ato processual hígido (o julgamento) quando apenas a fase de intimação deste carecia de regularização.

Embargos conhecidos e providos, com efeitos infringentes, para sanar o erro e determinar apenas a devolução do prazo recursal, mantendo-se o teor do acórdão de mérito.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº: 5028843-47.2022.8.08.0024

EMBARGANTE: EDUARDO BORGES MEDEIROS

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO DE PROCEDIMENTO (
ERROR IN PROCEDENDO
). ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS ANTERIORES COM ANULAÇÃO INDEVIDA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PEDIDO DA PARTE QUE SE RESTRINGIA À REABERTURA DE PRAZO POR FALHA NA INTIMAÇÃO.
VÍCIO CONSTATADO
. EFEITOS INFRINGENTES NECESSÁRIOS.
MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO ORIGINAL COM DEVOLUÇÃO DO PRAZO RECURSAL.
EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.

No caso em apreço, a parte embargante aponta que, ao acolher os embargos anteriores (ID 15157921), esta Turma Recursal anulou o julgamento de mérito do recurso inominado, quando o pedido formulado no ID 13645068 limitava-se à anulação da certidão de trânsito em julgado e à devolução do prazo para oposição de recursos, em razão da ausência dos nomes dos advogados patronos na publicação oficial.

Verifica-se a ocorrência de
error in procedendo
, uma vez que a prestação jurisdicional excedeu o requerimento da parte, anulando um ato processual hígido (o julgamento) quando apenas a fase de intimação deste carecia de regularização.

Embargos conhecidos e providos, com efeitos infringentes, para sanar o erro e determinar apenas a devolução do prazo recursal, mantendo-se o teor do acórdão de mérito.

II. VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Após detida análise dos autos, verifico que assiste razão ao embargante. No petitório de ID 13645068, a parte recorrida demonstrou que a publicação do acórdão de mérito foi realizada sem a inclusão de seus advogados devidamente constituídos, o que ensejou o requerimento expresso de "anulação da certidão de trânsito em julgado, com a consequente devolução do prazo".

Contudo, por ocasião do julgamento dos referidos aclaratórios (ID 15157921), este colegiado acabou por anular o próprio julgamento do recurso inominado, medida que se mostra desproporcional e em descompasso com a insurgência apresentada.

A anulação do julgamento é medida que se impõe apenas quando há vício no próprio ato decisório ou na sessão de julgamento, o que não é o caso. Aqui, o julgamento foi válido; o vício ocorreu na fase subsequente (intimação/publicação).

Portanto, para sanar o erro de procedimento, deve-se retificar a decisão anterior para que o acolhimento dos embargos se dê apenas para fins de reabertura de prazo.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS E DOU-LHES PROVIMENTO
, para, conferindo-lhes efeitos infringentes:

Tornar sem efeito a parte da decisão de ID 15157921 que anulou o julgamento do recurso inominado;

Manter a higidez do acórdão de mérito proferido;

Determinar a intimação da parte embargante acerca do acórdão que julgou os embargos anteriormente apresentados, com a devida inclusão do nome de todos os advogados habilitados, devolvendo-se, por conseguinte, o prazo para eventual interposição de recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)